Tribunal: TJSP
Processo: 1012695-03.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcello do Amaral Perino
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Taxa De Ligação De Serviços Públicos Cláusula contratual que expressamente imputa aos compradores a responsabilidade pelo pagamento de tais despesas - Inteligência do art. 51 da Lei no 4.591/64. Validade da cláusula prevista em compromisso de compra e venda. Contrato de financiamento. Não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Taxa De Ligação De Serviços Públicos Cláusula contratual que expressamente imputa aos compradores a responsabilidade pelo pagamento de tais despesas - Inteligência do art. 51 da Lei no 4.591/64. Validade da cláusula prevista em compromisso de compra e venda. Contrato de financiamento. Não exclusão de taxas acessórias. Precedentes deste Tribunal. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO